Tribunal: TCU
Processo: 002.334/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio de convênio para realização da Festa de Reveillon 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de José Lavoisier Gomes Dantas, ex-Prefeito de São João do Rio do Peixe/PB, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 01560/2008, registro Siafi 702140, para realização da "Festa de Reveillon 2009", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.